Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700578-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDSON ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LS e M REPRESENTAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução movida contra EDSON ALVES RIBEIRO, indeferiu a penhora sobre os rendimentos do executado até o patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda. Alega o agravante, em síntese, que a penhora em folha estaria autorizada no caso em comento dado que restaram frustradas as demais tentativas de satisfazer o débito exequendo, como BACENJUD, RENAJUD, eRIDF e outros, bem assim que a impenhorabilidade sobre os rendimentos, na forma do disposto no art. 833 do CPC, possibilitaria relativização, não mais ostentando aquela caráter absoluto. Sustenta que a demanda executiva já perdura por 8 (oito anos) e que o executado percebe rendimentos mensais do Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU) da ordem de R$ 7.132,66 (sete mil cento e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), e que a constrição “no patamar de 10%, 20% ou 30%, não representaria diferença de rendimento do Executado que a levasse a miserabilidade, visto ser compatível com a renda do Executado”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Executado diretamente na fonte pagadora, ao Serviço De Limpeza Urbana – SLU -, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 13636182. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC -, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, denota-se do caso em apreço que o devedor aufere proventos mensais em torno de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) do Serviço de Limpeza Urbana do DF - SLU -, consoante se aduz do documento de ID 13636180, fl. 16, sendo certo, ainda, que o quantum exequendo alcança o valor atualizado de R$ 13.254,61 (treze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), ex vi do cálculo de ID 13636180, fl. 15. Ademais, tem-se que a presente demanda executiva se aproxima de completar 9 anos de tramitação sem a satisfação do débito, tendo restado infrutíferas as tentativas provocadas pelo exequente junto ao Juízo da origem pelas vias disponíveis, a saber BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, consoante consulta às informações processuais do feito originário (Proc. 2011.01.1.011270-6), notadamente a decisão proferida em 02/07/2018. Dessa forma, com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se a quase total inefetividade do feito executivo até então em satisfazer a pretensão do credor, sobretudo após o insucesso das medidas constritivas ordinárias, bem assim a percepção pelo devedor de rendimento em muito superior à média nacional, e a ausência de elementos que permitam concluir que a constrição de parte do salário comprometeria sua subsistência. Não se descura que a orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ -, ainda na vigência do Código Buzaidiano, era no sentido da blindagem absoluta da impenhorabilidade dos vencimentos. No entanto, o art. 649 do CPC/73, que previa absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, deu espaço à nova redação à norma contida naquele dispositivo, contemplada agora pelo art. 833, do CPC, de modo a suprimir a palavra “absolutamente”, prevendo tão somente a impenhorabilidade dos salários, inovando, ademais, em seu §2o de modo a admitir hipóteses expressas de exceções legais de penhora de salário. Ao se debruçar novamente sobre o tema, a Corte Especial do STJ lançou novos matizes sobre o tema, conferindo a orientação mais adequada ao atual panorama normativo-processual, prevendo a possibilidade de excepcionar a impenhorabilidade dos salários mesmo que para dívidas não alimentares, fixando, de outro lado, a baliza de se garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes. Vejamos: A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Na hipótese, tenho por demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da evidenciada privação do credor de receber o que lhe é de direito, vindicado em litígio que tramita desde 2011, com pouca ou nenhuma efetividade, em situação de efetiva afronta a normas fundamentais do Processo Civil, em especial os art. 4o e 6o do CPC, bem assim em descumprimento à efetivação da Justiça e à razoável duração do processo. Ademais, o pedido de penhora de parte dos rendimentos do executado, de forma alguma sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana, conduzindo o executado a condição indigna, senão prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelas normas e pelo precedente supracitados. Com efeito, a penhora de parte do salário/vencimentos/proventos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis, além de assegurar, por outro lado, a subsistência do devedor e de sua família, de modo a não lhe atingir sua dignidade, conferido, ainda, efetividade à orientação emanada da Corte Especial do STJ, notadamente do precedente estabelecido no EREsp 1.582.475/MG, julgado em 03/10/18. Assim, constam dos autos elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, recomendando a concessão da liminar postulada, cujo objeto fora circunscrito à concessão de constrição em folha até o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos. No caso dos autos, no entanto, considerando os elementos fáticos, o valor em execução, o montante percebido pelo devedor, bem assim a possibilidade de desconto diretamente em folha de pagamento, a penhora de 10% (dez por cento) destes aparenta contemplar os interesses tanto do credor quanto do devedor, sem causar prejuízo desarrazoado a qualquer das partes, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo judicial. Inobstante tenha o agravante elencado a tutela de evidência e o art. 311 do CPC para fundamentar seu pleito, o pedido recursal é pela concessão de “antecipação da tutela” recursal, sendo o pleito principal a “penhora em folha do Executado em patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos” (ID 13636179, fl. 21). Não estando o julgador adstrito aos fundamentos do pleito que lhe é trazido pela parte, senão aos fatos narrados/demonstrados e ao pedido, de modo que, perfazendo os fatos declinados no recurso e o objeto recursal os requisitos para a concessão da tutela de urgência, e havendo pedido de antecipação desta em sede recursal, inexiste óbice na sua concessão. Portanto, em sede de cognição superficial e não exauriente, verifica-se possível in casu a penhora de parte dos rendimentos mensais do agravado até a satisfação total do crédito do agravante, sem afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário ao executado e à sua família, e entendo plausível a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, direto da fonte pagadora. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelos art. 300, caput, e 932, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário/remuneração/proventos líquido(s) mensalmente percebidos pelo executado, traduzido no montante verificado após os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), a serem retidos diretamente na folha de pagamento pelo Serviço de Limpeza Urbana - SLU. Atribuo à presente decisão força de mandado, cabendo ao agravante apresentar o cálculo do crédito atualizado para efetivação da medida de desconto em folha junto ao SLU nos moldes acima ordenados, devendo ainda juntar cópia do documento de ID 13636180, fl. 16, com vistas à facilitação da identificação do servidor naquele junto ao órgão pagador. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator